Tribunal: TJDFT
Processo: 0702475-29.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
CIVIL. EMPRÉSTIMO DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO SEM A RESPECTIVA CIÊNCIA E ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. APARÊNCIA DE FRAUDE. SUPOSTA SUBTRAÇÃO DE VALORES DA CONTA DO FGTS DO REQUERENTE: CONFIGURADO O INTERESSE DA UNIÃO (CF, ART. 109, INCISO I). RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO DF. PROCESSO ENCERRADO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (CPC, ART. 485, IV E LEI 9099/95, ART. 51, II). PREJUDICADO O RECURSO DA REQUERENTE.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) em 23.11.2021, a conta bancária do requerente perante o banco PAN teria sido invadida, e teria sido contratado, em seu nome, um empréstimo bancário com garantia de saldo do FGTS, no valor de R$ 15.854,36, o qual teria sido transferido para terceiros; (b) os supostos “invasores” teriam alterado o seu número telefônico vinculado à sua conta perante o banco PAN, o que o teria impedido de acessá-la; (c) em razão disso, também não teria conseguido acessar a fatura do cartão de crédito, nem realizar o seu pagamento, motivo pelo qual o seu nome teria sido “negativado”; (d) aduz o consumidor que, ainda que a instituição financeira tenha cancelado o empréstimo e restituído o valor da mensalidade que teria sido cobrada, teria sido subtraída de sua conta do FGTS a quantia de R$ 5.790,97; (e) sem resolução da questão pela via extrajudicial (reclamação perante o Bacen e boletim de ocorrência), o requerente ajuizou a presente ação para a declaração de inexistência de débitos, ao cancelamento de lançamentos futuros na conta vinculada ao FGTS, ao desfazimento da alteração de saque realizada em sua conta do FGTS (de "saque-rescisão" para "saque-aniversário"), à restituição em dobro dos valores retirados da conta do FGTS e à compensação por danos morais; (f) recurso interposto por ambas as partes contra a sentença de parcial procedência (declaração de inexistência de débitos e condenação à compensação dos danos extrapatrimoniais estimados em R$ 3.000,00).
II. O requerente sustenta, em síntese, que: (a) o valor de R$ 5.790,97 teria sido subtraído de sua conta do FGTS, uma vez que o saldo do FGTS teria sido dado em garantia ao empréstimo fraudulento; (b) “a sistemática de saque do saldo da conta do FGTS do Recorrente foi alterada pelos criminosos para viabilizar a contratação do empréstimo” (da modalidade de “saque-rescisão” para a de “saque-aniversário”); (c) teria sofrido danos morais; (d) faz jus à repetição em dobro dos valores indevidamente retirados de sua conta do FGTS.
III. De outro lado, a instituição financeira sustenta, em síntese, que: (a) “o presente processo não poderá ser julgado por esse juizado ante a complexidade da causa, pois necessariamente haverá a necessidade de produção de perícia técnica”; (b) seria “imprescindível a presença da Caixa Econômica Federal no polo passivo da presente demanda, devendo integrar a lide e justificar como foi liberado acesso ao seu sistema a ponto de possibilitar a contratação do empréstimo ora questionado”; (c) “seja declarada a incompetência da Justiça Comum para o julgamento da presente lide, tendo em vista a clara necessidade de julgamento pela Justiça Federal”; (d) teria sido o requerente quem “realizou a contratação, não havendo possibilidade de ser diferente, pois a operação foi realizada mediante login e senha através do APP”; (e) “não haveria como o fraudador ter acesso a dados de dois sistemas distintos que não são interligados, quais sejam da Caixa Econômica e do Banco PAN”, razão pela qual inexistiriam qualquer irregularidades nas transações; (f) não existiriam danos morais na hipótese.
IV. No particular, registra-se que a gestão do FGTS é realizada pela Caixa Econômica Federal (Lei 7.839/89, art. 3o). Ademais, “a ela cabe centralizar todos os recolhimentos, manter e controlar as contas vinculadas em nome dos trabalhadores e estabelecer procedimentos, tanto administrativos quanto operacionais, dos bancos depositários, dos agentes financeiros, dos empregadores e dos trabalhadores que integram o sistema FGTS” (https://www.fgts.gov.br/pages/sobre-fgts/quem-opera.aspx).
V. Nesse passo, o caso concreto retrataria hipótese de nítido interesse da União (CF, art. 109, inciso I), na medida que a suposta fraude praticada por terceiros teria lesado não apenas o requerente, mas também os serviços bancários prestados pela Caixa Econômica Federal, porquanto teriam sido violados também seus sistemas de segurança.
VI. Outrossim, ainda que assim não fosse, incumbiria à Caixa Econômica Federal (e não à instituição financeira requerida, mero banco depositário) o cumprimento da eventual obrigação de restabelecimento da sistemática de saque da conta vinculada ao FGTS do requerente (pleito recursal da parte requerente), a configurar hipótese de litisconsórcio passivo necessário da empresa pública federal (CPC, art. 114).
VII. Resulta acolhida, portanto, a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais suscitada pela instituição financeira, porquanto indene de dúvidas que somente a Justiça Federal é competente para o processamento e julgamento de demanda de interesse da União (CF, art. 109, I).
VIII. Acolhida a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, suscitada pela instituição financeira. Recurso da parte requerida conhecido e provido. Processo extinto sem resolução de mérito (Lei 9.099/95, art. 51, II e III e CPC, art. 485, IV). Prejudicado o recurso do requerente. Sem custas, nem honorários (Lei 9.099/95, artigo 55).